Tribunal: TJSP
Processo: 1025903-38.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025903-38.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO CESP, são embargados VÍTOR LOPES FERRAZ
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
ANDREA
LOPES
FERRAZ
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025903-38.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1025903-38.2019.8.26.0007/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Fundação CESP
Embargados: Andrea Lopes Ferraz e outro
Voto n. 48.868
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Não
ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos
vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Fundação CESB,
em relação ao Acórdão de fls. 464/468.
Sustenta a embargante, pelas razões expostas às fls. 01/04
(incidente 50000), que o julgado padece de omissão, tendo em vista que
o tratamento pleiteado não possui cobertura obrigatória pelo rol da
ANS, de modo que a negativa de cobertura não é abusiva. Afirma que a
mera indicação médica não possui o condão de se sobrepor à legislação
vigente. Requer, por fim, o prequestionamento da matéria.
É O RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste de omissão, o que se busca é a alteração do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025903-38.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
3
No entanto, não se vislumbra no Acórdão qualquer vício, na
forma do art. 1.022 do CPC, vez que a questão suscitada foi decidida da
seguinte forma: “2- O menor apelado é portador de autismo infantil
(CID 10 F 84.0), sendo-lhe prescrito atendimento terapêutico
multidisciplinar especializado. A controvérsia posta nos autos não
trata da negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar, vez
que a recorrente, segundo a petição inicial, expediu autorização
para tanto (“...em um primeiro momento negou o atendimento, após
nova tentativa autorizou...”, fls. 4). O pedido, inclusive, diz respeito
a que o tratamento prescrito seja realizado “na mesma região da
residência do autor” (fls. 26). Ou seja, a discussão está centrada
apenas na pretensão de que o tratamento prescrito ao apelado seja
dispensado na região da sua residência, nada mais do que isso,
tornando absolutamente desnecessário qualquer debate sobre
cobertura (tratamento, repita-se, foi autorizado, fls. 4), abusividade
de cláusulas, coparticipação” (fl. 466).
Destarte, conforme indicado, a irresignação da embargante
estava centrada apenas na discussão acerca da região do tratamento a ser
dispensado ao embargado, nada dispondo acerca da cobertura da
terapêutica.
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI
e MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p.
548). E ainda: “Os embargos de declaração não são palco para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025903-38.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
4
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua
alteração” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão e outros autores, 45a edição Revista e
Atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal
de Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma
prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a
existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Não se pode olvidar, ainda, o manejo destes declaratórios
para fins de interposição de outros recursos.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator